Tribunal: TJSP
Processo: 1001016-53.2018.8.26.0450
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de 2014 a 2016 - Município de Joanópolis - Parcelamento dos débitos exequendos - Extinção do feito por não ter a Municipalidade exequente se manifestado ao final do prazo do acordo - Pagamento presumido da dívida tributária, sem prévia oitiva da Fazenda Pública - Inadmissibilidade - Afronta aos arts. 10 do Código de Processo Civil e 25 da Lei

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de 2014 a 2016 - Município de Joanópolis - Parcelamento dos débitos exequendos - Extinção do feito por não ter a Municipalidade exequente se manifestado ao final do prazo do acordo - Pagamento presumido da dívida tributária, sem prévia oitiva da Fazenda Pública - Inadmissibilidade - Afronta aos arts. 10 do Código de Processo Civil e 25 da Lei de Execução Fiscal - Sentença anulada - Retorno dos autos à primeira instância para o regular processamento do feito - Recurso da Municipalidade provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001016-53.2018.8.26.0450, da Comarca de Piracaia, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOANÓPOLIS, é apelado SEBASTIAO
GONCALVES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001016-53.2018.8.26.0450 - Voto no 9824
2
Apelação Cível no 1001016-53.2018.8.26.0450
Apelante: Municipalidade de Joanópolis
Apelado : Sebastião Gonçalves de Oliveira
Comarca: Joanópolis
Juiz de origem: Cléverson de Araujo
VOTO No 9824
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU dos
exercícios de 2014 a 2016 - Município de Joanópolis -
Parcelamento dos débitos exequendos - Extinção do feito
por não ter a Municipalidade exequente se manifestado ao
final do prazo do acordo - Pagamento presumido da dívida
tributária, sem prévia oitiva da Fazenda Pública -
Inadmissibilidade - Afronta aos arts. 10 do Código de
Processo Civil e 25 da Lei de Execução Fiscal - Sentença
anulada - Retorno dos autos à primeira instância para o
regular
processamento
do
feito
-
Recurso
da
Municipalidade provido, com determinação.
Trata-se
de
Apelação
interposta
pela
Municipalidade de Joanópolis, nos autos de Execução Fiscal por ela ajuizada
contra Sebastião Gonçalves de Oliveira, em face de r. sentença (fls. 16),
mantida por decisório subsequente (fls. 30), que extinguiu a ação executiva,
com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, por “...
cumprida a obrigação pelo devedor...” ante o silêncio da exequente ao final
do prazo de acordo de parcelamento da dívida.
Ao argumento de que o executado “... pagou
apenas duas das doze parcelas existentes...”, e atribuindo eventuais falhas de
controle de atos processuais, por parte da Procuradoria Municipal, a número

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001016-53.2018.8.26.0450 - Voto no 9824
3
expressivo de processos no sistema eletrônico, sustenta a recorrente ser
descabida sentença que extingue feito executivo fiscal por presumir, ante o
mero decurso do prazo de acordo de parcelamento, a quitação integral dos
débitos exequendos. Requer, assim, o provimento ao apelo para que, anulada a
sentença recorrida, prossiga regularmente, em seus ulteriores termos, a
execução fiscal (fls. 34/37).
O recurso foi recebido e regularmente
processado, subindo os autos sem contrarrazões, por não possuir, o executado,
“... advogado constituído na presente ação...” (fls. 50).
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade
de Joanópolis propôs, aos 27/04/2018, Execução Fiscal em face de Sebastião
Gonçalves de Oliveira, visando à cobrança de débitos tributários relativos ao
IPTU dos exercícios de 2014 a 2016, conforme Certidões de Dívida Ativa de
fls. 02/04.
Expedida carta de citação (fls. 08), noticiou, a
exequente, a realização de parcelamento dos débitos (fls. 09), determinando o
D. Juízo a quo, depois de homologá-lo, a suspensão do processo por 120 dias,
ao término do qual deveria a exequente, independentemente de nova
intimação, informar em 10 dias “... quanto ao cumprimento do acordo...” (fls.
12).
Silente a Fazenda Pública, a ela foi conferida,
por ato encaminhado ao portal eletrônico, vista dos autos (fls. 13/14).
A despeito, entretanto, do Termo de “Ciência
da Intimação” que se vê digitalizado a fls. 15, deixou o ente público, uma vez
mais, de se manifestar, sobrevindo, então, a r. sentença extintiva alhures

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001016-53.2018.8.26.0450 - Voto no 9824
4
mencionada, objeto do recurso que se passa a analisar.
Pois bem.
A r. sentença, em verdade, há se ser anulada.
Conquanto decorrido o prazo do acordo de
parcelamento inicialmente celebrado entre as partes, não era caso de se por fim
à cobrança.
Isso porque, muito embora o presente feito
não tenha sido suspenso e arquivado pelos motivos apontados no caput do art.
40 da LEF (não localização do devedor ou ausência de bens para penhora), a
Fazenda Pública não deixou de possuir a prerrogativa de sua intimação
pessoal para todos os atos processuais (sobretudo a de sua oitiva previamente
à extinção de feito executivo por presumido pagamento de débitos tributários),
por força do art. 25, caput, da Lei no 6.830/80 e do art. 10 do novel Código de
Processo Civil.
Não se trata de um privilégio injustificado,
conforme a melhor doutrina acerca do tema:
“Para que a Fazenda Pública possa, contudo,
atuar da melhor e mais ampla maneira possível,
é preciso que se lhe confiram condições
necessárias e suficientes a tanto. Dentre as
condições oferecidas, avultam as prerrogativas
processuais, identificadas, por alguns, como
privilégios. Não se trata, a bem da verdade, de
privilégios. Estes os privilégios consistem em
vantagens sem fundamento, criando-se uma
discriminação, com situações de desvantagens.
As 'vantagens' processuais conferidas à Fazenda Pública revestem o matiz de prerrogativas, pois contêm fundamento
razoável, atendendo, efetivamente, ao princípio
da igualdade, no sentido aristotélico de tratar os
iguais de forma igual e os desiguais de forma
desigual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001016-53.2018.8.26.0450 - Voto no 9824
5
Ora, a Fazenda Pública, que é presentada em
juízo pela Advocacia Pública, defende o interesse
público, não reunindo as mesmas condições de
um particular para defender seus interesses em
juízo.
À
Fazenda
Pública
conferem-se
várias
prerrogativas, sendo algumas, a exemplo dos
prazos diferenciados e da remessa necessária,
justificadas pelo excessivo volume de trabalho,
pelas dificuldades estruturais da Advocacia
Pública e pela burocracia inerente à sua
atividade, que dificulta o acesso aos fatos,
elementos e dados da causa.”
(Cunha, Leonardo Carneiro, “A Fazenda Pública
em Juízo”, 15a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2018,
p. 57) (g. n.)
Dado o enorme volume de execuções fiscais,
bem como as dificuldades inerentes aos trâmites burocráticos, não se vê como
pode ser dispensado o alerta feito pessoalmente ao(à) Procurador(a) Municipal
para que ele(a) dê impulso ao feito.
Acerca do tema, a jurisprudência do E.
Superior Tribunal de Justiça é pacífica:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
SUBMISSÃO
À
REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
02/STJ.
EXECUÇÃO
FISCAL
E
EMBARGOS
DO
DEVEDOR.
INTIMAÇÃO
PESSOAL
DO
REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL. PRERROGATIVA QUE TAMBÉM
É ASSEGURADA NO SEGUNDO GRAU DE
JURISDIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
O representante da Fazenda Pública Municipal
em sede de execução fiscal e respectivos
embargos, possui a prerrogativa de ser intimado
pessoalmente, em virtude do disposto no artigo
25 da Lei 6.830/80, sendo que tal prerrogativa
também é assegurada no segundo grau de
jurisdição.”
(REsp
1.680.786
-
BA
(2017/0149491-0).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001016-53.2018.8.26.0450 - Voto no 9824
6
Relator: Ministro Mauro Campbell Marques. j.
01/08/2017. Publicação: 04/08/2017) (g.n)
Importa também trazer a lume a redação do
art. 10 do vigente Código de Processo Civil, que, em homenagem aos
Princípios do Contraditório e da Não Surpresa, determina:
“O Juiz não pode decidir, em grau algum de
jurisdição, com base em fundamento a respeito
do
qual
não
se
tenha
dado às partes
oportunidade de se manifestar, ainda que se trate
de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.
Não bastasse, induvidoso que somente o
integral cumprimento de um acordo de parcelamento, ante efetivo e
comprovado pagamento da dívida, extingue, nos termos do art. 794, inciso I,
do Código de Processo Civil de 1973 (atual art. 924, inciso II, do NCPC), o
crédito tributário (art. 156, inciso I, do CTN) e, consequentemente, a Execução
Fiscal.
Caso contrário, o processo retoma seu curso
pelo saldo devedor, sem necessidade de propositura de nova execução fiscal,
por força do Princípio da Economia Processual.
A jurisprudência do E. Superior Tribunal de
Justiça é pacífica no sentido de que o parcelamento administrativo deve apenas
suspender o processo de execução, senão vejamos:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PARCELAMENTO
ANTERIOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REVISÃO DAS
PREMISSAS FÁTICAS. SÚMULA 7/STJ.
1. Cuida-se, na origem, de Execução Fiscal que
veio a ser extinta, por falta de interesse de agir,
em razão de parcelamento tributário que o
Tribunal 'a quo' concluiu ter precedido a
propositura da ação.
2. A tese veiculada pelo agravante no Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001016-53.2018.8.26.0450 - Voto no 9824
7
Especial contraria a premissa fática estabelecida
pelo acórdão recorrido. Com efeito, busca-se
demonstrar a subsistência do interesse de agir
mediante a alegação de que, no caso dos autos, o
parcelamento foi deferido após a propositura da
Execução Fiscal.
3.
O
acolhimento
da
pretensão
recursal
pressupõe a existência de situação fática não
constatada na origem, de modo que o Recurso
Especial não supera o óbice da Súmula 7/STJ: 'A
pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial'.
4. A Primeira Seção do STJ decidiu no RESP
957.509/RS (repetitivo) que o parcelamento não
implica extinção do feito executivo se, à época
do
ajuizamento
da
demanda,
inexistia
homologação expressa ou tácita do pedido
manifestado pelo contribuinte, situação diversa
da dos autos.
5. Não procede a alegação de violação ao art.
535, II, do CPC, pois a única omissão apontada
de forma objetiva no Recurso Especial diz
respeito ao momento em que teria sido celebrado
o parcelamento. A questão, no entanto, foi
solucionada fundamentadamente pelo Tribunal a
quo, não se configurando o aludido vício.
6. Agravo Regimental não provido.”
(AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.302.148 -
DF (2012/0003934-8), RELATOR: MINISTRO
HERMAN BENJAMIN, 24/04/2012) (g.n.).
Nesse sentido tem se posicionado este E.
Tribunal de Justiça, como se vê em sequência:
“Parcelamento dos débitos. Suspensão do curso
da
cobrança até integral pagamento. Inteligência
do artigo 792, 'caput', do Código de Processo
Civil, combinado com o artigo 151, VI, do
Código Tributário Nacional.”
(Apelação no 0142700-24.2008.8.26.0000, 14a
Câmara de Direito Público TJSP, Relator Geraldo
Xavier, j. 24.03.2011, v.u.) (g.n.).
“Execução fiscal - Celebração de acordo para
parcelamento do débito - Ação julgada extinta,
com fulcro no artigo 267, inciso IV, do CPC -
Inadmissibilidade - Hipótese de suspensão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001016-53.2018.8.26.0450 - Voto no 9824
8
feito - Inteligência dos artigos 792, 'caput', do
CPC e 151, VI, do CTN - Extinção afastada -
Recurso provido.”
(Apelação n° 0500064-85.2011.8.26.0480, 14a
Câmara de Direito Público TJSP, Rel. Des. Jarbas
Gomes, j. em 31/05/2012) (g.n.).
“Tributário e Processual Civil. Execução Fiscal.
IPTU
dos
exercícios
de
1997
a
2004.
Parcelamento extrajudicial do débito. Extinção
do processo com base nos artigos 267, inc. VI,
do
CPC.
Impossibilidade.
Suspensão
do
processo de execução fiscal, nos termos do
artigo 792 do Código de Processo Civil,
aplicável subsidiariamente às execuções fiscais.
Reconhecimento
de
ofício
da
Prescrição
Originária dos exercícios de 1997 a 2000.
Aplicação da Súmula 409 do C. STJ. Recurso
provido para que a execução subsista, embora
suspensa, em relação aos exercícios de 2001 a
2004.”
(Apelação n. 0002564-86.2005.8.26.0030, 18a
Câmara de Direito Público TJSP, Rel. Des.
Ricardo Chimenti, j. em 11/06/2015) (g.n.).
Merece a r. sentença, de todo modo, ser
anulada, por ofensa ao art. 25 da Lei no 6.830/80 e ao art. 10 do Código de
Processo Civil, em consonância com os julgados, postos em destaque no
presente voto, Corte Paulista e do E. STJ.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso
da Municipalidade para o fim de anular a r. sentença guerreada,
determinando o retorno dos autos à primeira instância para o regular
processamento da Execução Fiscal, nos termos do voto.
Silvana M. Mollo
Relatora